Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. CONVIVENTE CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA AFASTADA.
I – Quanto às questões atinentes à meação de dívidas contraídas pelas partes na constância da união estável e de declaração de propriedade exclusiva do imóvel, o apelante-réu está inovando em sede recursal sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – Consoante disposto no art. 1.723, § 1o, do CC, admite-se o reconhecimento de união estável, mesmo se uma das partes for casada, desde que separada de fato ou judicialmente. Ausente a comprovação da alegada separação de fato, o reconhecimento da união estável a partir da data pretendida no recurso, enquanto o convivente esteve casado, é improcedente.
III – O imóvel foi adquirido pela autora em momento anterior à constituição da união estável com o apelante-réu. Mantida a r. sentença que rejeitou o pedido de partilha do bem, art. 1.725 do CC.
IV – Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida.